Tribunal: TCU
Processo: 000.073/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a Drogaria Nasser Ltda., Fabrício Afonso Xavier e Juliene Santos Ferreira Acchar; 9.2. julgar irregulares as contas de Drogaria Nasser Ltda., Fabrício Afonso Xavier e Juliene Santos Ferreira Acchar, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Solidariedade: Drogaria Nasser Ltda. e Juliene Santos Ferreira Acchar Data da ocorrência Valor original (R$) Data da ocorrência Valor original (R$) 31/3/2014 863,46 9/9/2014 1.117,80 31/3/2014 1.314,92 9/9/2014 4.040,07 9/4/2014 764,64 9/9/2014 59,69 16/4/2014 2.395,21 2/10/2014 4.107,37 16/4/2014 3,90 2/10/2014 70,15 13/5/2014 902,34 3/10/2014 980,91 30/5/2014 3.354,39 3/11/2014 4.082,86 2/6/2014 3.511,82 3/11/2014 1.145,34 2/6/2014 39,00 3/11/2014 175,15 6/6/2014 1.066,77 28/11/2014 13,77 4/7/2014 27,54 28/11/2014 143,05 4/7/2014 1.116,99 28/11/2014 1.078,11 4/7/2014 78,58 28/11/2014 3.725,82 4/7/2014 3.244,63 14/1/2015 196,41 31/7/2014 78,47 14/1/2015 1.037,61 31/7/2014 3.840,38 14/1/2015 3.110,14 1o/8/2014 1.131,57 9/2/2015 169,71 1o/8/2014 27,54 9/2/2015 3.014,72 9/9/2014 27,54 10/2/2015 888,57 Solidariedade: Drogaria Nasser Ltda. e Fabricio Afonso Xavier Data da ocorrência Valor original (R$) Data da ocorrência Valor original (R$) 3/3/2015 13,77 7/7/2015 13.963,20 3/3/2015 29,60 7/7/2015 2.057,40 2/4/2015 5,69 7/7/2015 477,20 2/4/2015 3.746,24 5/8/2015 12.224,15 2/4/2015 835,92 5/8/2015 1.975,59 2/4/2015 145,31 5/8/2015 1.658,02 2/4/2015 227,82 5/8/2015 506,30 5/5/2015 1.511,46 31/8/2015 530,10 5/5/2015 191,49 31/8/2015 1.431,32 5/5/2015 253,47 31/8/2015 12.347,55 5/5/2015 8.163,11 31/8/2015 1.894,59 12/6/2015 433,40 14/10/2015 314,30 12/6/2015 1.596,51 14/10/2015 11.787,25 12/6/2015 10.906,45 15/10/2015 1.812,78 12/6/2015 1.079,59 15/10/2015 1.262,60 7/7/2015 1.579,12 9.3. aplicar à Drogaria Nasser a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar a Fabrício Afonso Xavier a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar a Juliene Santos Ferreira Acchar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.